Tribunal: STF
Processo: Rcl 63968
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e dos Transportadores Rodoviários de Veículos - SICOOB CREDCEGP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/TJSP na Apelação Cível nº 1003280-16.2023.8.26.0564, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 7.



    A reclamante relata que, na origem, trata-se de ação de execução de títulos extrajudiciais, decorrentes do inadimplemento de contratos de operações bancárias, dentre elas, Cédulas de Crédito Bancário de Operação de Desconto de Títulos e de Conta Garantida. A controvérsia está adstrita à limitação de juros imposta à Cédula no 2200 pelo TJSP.



    Argumenta a reclamante que:



    “[...] pela Súmula Vinculante no 7 do e. STF, a norma do § 3º do artigo 192 da CF, que limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, fora revogada pela EC 40/2003, conforme enunciado abaixo:



    Súmula Vinculante 7 - A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. (grifos nossos)



    Ocorre que, ignorando os fundamentos assentados na suscitada Súmula, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu v. acórdão que contrariou o entendimento sumulado, haja vista que, o julgado afastou a capitalização de juros da Cédula de Crédito Bancário no 2200, permitindo a cobrança anual, o que se mostra completamente ilegal e arbitrário.” (doc. eletrônico 1, p. 6, grifos no original)



    Ao final, requer:



    “[...] seja anulado o v. acórdão reclamado, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula Vinculante no 7 do e. STF, devendo ser proferida nova decisão, com a aplicação da referida súmula vinculante.” (doc. eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar. 



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao verbete da Súmula Vinculante 7, abaixo transcrito:



    “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” 



    Extraio do voto condutor do acórdão da apelação julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o seguinte:



     “As instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal: 



    As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.



     A par disso, os juros ajustados não indicam abusividade, até porque as instituições financeiras não se veem tolhidas ao teto da taxa de 12% ao ano. Nesse sentido, a Súmula 382 do STJ: 



    A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.



    [...]



    Os valores constantes no instrumento foram livremente pactuados. A alteração implicaria em ofensa aos princípios da autonomia da vontade e ao da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil: 



    A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 



    No tocante à capitalização de juros, as cédulas nºs 165067 e 198235 possuem expressa pactuação para incidência mensal (cláusula 7.1 - fls. 135 e 154)



    [...]



    Idêntico raciocínio não se aplica em relação à cédula nº 2200. Inexiste previsão para incidência de juros capitalizados, tampouco é possível aferir que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo dos juros mensais. Assim, neste particular, afasta-se a cobrança de juros capitalizados permitida apenas a incidência anual.” (doc. eletrônico 3, p. 1; grifei)



    Portanto, o fundamento da limitação de juros imposta pelo acórdão recorrido é a interpretação do próprio contrato firmado entre a reclamante e seus cooperados. Não há violação ao enunciado da Súmula Vinculante 7, uma vez que a solução aplicada ao caso concreto pelo TJSP considerou os limites livremente estabelecidos pelas partes ao firmarem entre si o contrato de operação bancária.



    Não houve discussão sobre eventual inconstitucionalidade na pactuação de juros acima de 12% ao ano, o que atrairia a incidência da Súmula Vinculante 7. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/2014).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.723 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021)



    No mesmo sentido, Rcl 57.866/MS, DJe 15/9/2023,  e Rcl 62.879/SP, DJe 5/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte entende que reclamação que invoque caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Além disso, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. II - O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 61810 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023; grifei)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator